Tribunal: STF
Processo: RE 1382567
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. LOTEAMENTO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO. VÍNCULO ESTABELECIDO EM CONTRATO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. TAXA DE MANUTENÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ausência de pertinência subjetiva à luz do direito material. MÉRITO. Demonstração de que o autor é associado em substituição aos adquirentes dos lotes que deram origem à sua criação. Contrato de compromisso de compra e venda padrão que previu expressamente a cobrança e se encontra arquivado junto ao Ofício de Registro de Imóveis local. Cobrança regular da contribuição. Matéria pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de recursos apreciados sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (REsp. n. 1.280.871 e 1.439.163). Sentença mantida. Recurso improvido” (fl. 6, e-doc. 13).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XX do art. 5º da Constituição da República. Argumenta “não ser devida a cobrança compulsória pelas recorridas, das contribuições a título de supostas despesas que estão sendo gastas para conservação da área onde se situa o recorrente, de forma que o recorrente nunca aderiu ao quadro associativo da primeira recorrida, bem como, não há qualquer previsão legal pra a cobrança das contribuições” (fl. 5, e-doc. 17).



    Sustenta que “a cobrança compulsória de contribuições mensais por associações de moradores, que não se qualificam como condomínios nos termos da Lei 4.591/64, afronta o art. 5º, incisos II e XX, da Carta Magna, que estabelece que ninguém será compelido a associar-se e a manter-se associado e que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei” (fl. 7, e-doc. 17).



    3. Os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, quando proferida decisão com esta ementa: 



    “Recursos obstados até pronunciamento do STF no RE 695911 SP. O acórdão confirmou a exigibilidade da taxa pela adesão compulsória em cláusula contratual inserida em contrato padrão registrado no cartório imobiliário (eficácia erga omnes). O decisum está em consonância com o que foi decidido, posteriormente, pela Corte Suprema. Acordão de NÃO PROVIMENTO, mantido, sendo inadmissível decidir em contrário. Isso posto e sem retratação, reafirmam o resultado de NÃO PROVIMENTO” (fl. 4, e-doc. 23).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O apelante pretende não pagar a taxa de associação referente aos lotes 3 e 4, da quadra 33, do loteamento denominado de Nova Aliança Sul. 



    Segundo a prova dos autos, o apelante não se associou à apelada Nova Aliança (fs. 43/44). 



    No entanto, conforme se verifica do contrato de compromisso de compra e venda de adesão do empreendimento, foi estabelecido que competiria aos compromissários compradores se organizarem em sociedade para realizar a limpeza e a conservação do local em complementariedade dos serviços públicos prestados pela municipalidade (cláusula 17ª, fs. 166). 



    No parágrafo segundo da mencionada cláusula, ficou estabelecido que ‘na hipótese de promessa de venda e compra do lote, cessão ou promessa de cessão dos direitos sobre o lote, ou qualquer forma de alienação de direitos e deveres do(s) promitente(s) comprador(es) associado titular de proprietário do respectivo lote, deverão ser obrigatoriamente transferidos ao adquirente, promitente, comprador, cessionário ou promitente cessionário, conforme o caso, no instrumento que entabular a negociação.’ (fs. 166). (…)



    Ao contrário do alega o apelante, deve prevalecer no caso o fato de que, antes mesmo de sua instituição (fs. 237/240), os condôminos Victor Goiris Calderaro e Gerson Engracia Garcia aderiram à associação de moradores na qualidade de cotitulares dos lotes 3 e 4 em 5 de outubro de 2009 (fs. 180 e 184). 



    Para ratificar a adesão à apelada Novasul, é de lembrar de que o estatuto social vigente ao tempo da constituição do apelante estabelecia que o condomínio instituído seria associado em substituição dos compradores dos lotes (fs. 46, art. 6º, §1º). 



    Em outras palavras, a partir da criação do apelante, os associados Victor e Gerson foram substituídos. Nessas condições não há que se falar que o apelante jamais anuiu com o pagamento das taxas mencionadas, sob pena de violação do princípio do venire contra factum proprium. 



    A apelante não demonstrou que os serviços de manutenção e preservação das áreas são realizados pela Prefeitura, conforme lhe competia, nos termos do art. 333, I, do CPC. 



    Acrescente-se que, como já constou da própria petição inicial (fs. 2), os serviços cobrados pela corré Associação são realizados em complementação àqueles prestados pela Administração Pública, conforme art. 3º, §1º, a, do Estatuto Social (fs. 45). Logo a taxa de associação tem destinação própria e corresponde a uma prestação de serviços efetivos” (fls. 10-12, e-doc. 13).



    Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Na espécie, não há como rever, em recurso extraordinário, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem no sentido de que “o acórdão confirmou a exigibilidade da taxa pela adesão compulsória em cláusula contratual inserida em contrato padrão registrado no cartório imobiliário”. Para tanto seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.336.620-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.10.2021).



     
 “Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Associação de moradores. Loteamento. Taxas de manutenção. Proprietário de imóvel não associado. Cerceamento de defesa. Controvérsia que demanda a análise de legislação infraconstitucional. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. Questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do tribunal de origem. Ausência de repercussão. Caráter protelatório. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 818.686-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.32017). 



    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora